Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-36.2004.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001567-36.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES - CPF: 882.511.011-15 (APELANTE), VANUSA APARECIDA ALVES - CPF: 034.488.816-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA SA - CPF: 983.242.681-20 (VÍTIMA), Gezabel Aguiar Lopes (ASSISTENTE), Anderson Sampaio (ASSISTENTE), Andréia Rodrigues (ASSISTENTE), Marilsa da Silva (ASSISTENTE), Irene de Sousa Anicésio (ASSISTENTE), José Holanda de Sá (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES - CPF: 882.511.011-15 (APELADO), VANUSA APARECIDA ALVES - CPF: 034.488.816-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Veredito condenatório. Prejudicial prescrição. Inocorrência. Preliminar nulidade processual. Citação pessoal. Matéria preclusa e ausência de prejuízo. Decisão contrária às provas dos autos. Injustificável. Opção por uma das versões. Qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Suporte em elementos concretos. Pena-base. Consequências do crime desfavoráveis. Isenção custas processuais afeta ao juízo da execução penal. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido parcialmente.

I.
Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante/apelado por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando o reconhecimento da prescrição o da pretensão punitiva e a nulidade processual por ausência de citação pessoal. No mérito, a submissão do apelante/apelado a novo julgamento ou a redução da pena, bem como isenção das custas processuais.

II.
Questão em Discussão

Há sete questões: 1) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; 2) nulidade processual por ausência de citação pessoal; 3) ausência de intenção de matar a vítima; 4) conduta que se amolda ao crime de
“lesão corporal seguida de morte”
; 5) qualificadoras não estariam caracterizadas; 6) elevação ou não da pena-base; 7) falta de condições financeiras para arcar com custas processuais.

III.
Razões de Decidir

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, o que não ocorreu no caso diante da apelação interposta pelo Ministério Público.

A alegada nulidade processual por ausência de citação pessoal foi rejeitada porque a matéria encontra-se preclusa, uma vez que não foi arguida no momento oportuno, bem como não demonstrado o prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O comparecimento posterior do réu, com advogado constituído, sanam eventual nulidade por vício na citação.

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento de testemunhas e informantes, que respaldam a decisão do Conselho de Sentença. A legítima defesa não se configura, diante da ausência de prova de agressão injusta e do uso moderado dos meios necessários.

A tese desclassificatória [homicídio para lesão corporal seguida de morte] não foi submetida aos jurados, sendo vedada sua análise em sede recursal, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista. A intenção de matar foi avaliada pelos jurados ao reconhecerem que o apelante/apelado praticou homicídio qualificado em face da vítima Maria de Lourdes da Silva Sá, de modo a exaurir a análise do fato como crime doloso contra a vida e não à integridade física da vítima.

A qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelos Jurados com base nas provas orais que demonstram que o apelante agiu por ciúmes

e sentimento de posse que nutria por sua ex-convivente.

A reiteração de golpes próximos a órgãos vitais [cérebro e coração] denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório.

A dinâmica do homicídio evidencia o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu trancou a vítima no interior da residência, a qual se encontrava caída ao chão, parcialmente coberta, com uma “poça” de sangue, demonstrando que não teve chance de se defender.

A pena-base deve ser exasperada quando as consequências do crime são negativas porque se tratava de vítima jovem [24 anos] e deixou dois filhos de tenta idade órfãos.

Quanto à isenção das custas processuais, a análise da hipossuficiência econômica deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido parcialmente para readequar a pena.

Tese de julgamento:

As consequências do crime devem ser consideradas negativas quando extrapolam o normal previsto pelo tipo, notadamente pela vítima ser jovem e deixar dois filhos de tenra idade órfãos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “c”, 109, I, 110, § 1º, 117, I, II e IV, e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 366, 406, § 3º, 563, e 571.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 333.588/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2015; STF,

RE 1235340/SC, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.9.2024;

STJ, AgRg no HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.04.2021; STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.06.2013; STJ, AgRg no RHC nº 125.373/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26.08.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.09.2022; STJ, HC nº 464.591/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2019; STJ, AgRg no REsp nº 161.6691/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.11.2016; TJMT, AP nº 1005645-26.2022.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.08.2023; TJMT, AP nº 1004484-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.12.2022; TJMT, AP nº 1027721-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024; TJMT, AP nº 0000237-21.2005.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21.02.2019; TJMT, AP nº 0004986-70.2019.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2024; TJMT, AP nº 0007797-90.2016.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 28.05.2024; TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.05.2021; TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001567-36.2004.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ADRIANO RODRIGUES E MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E ADRIANO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

ADRIANO RODRIGUES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

0001567-36.2004.8.11.0037 - 149/2007 - Código 29253), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 236359334).

ADRIANO RODRIGUES suscita a
“prescrição da pretensão punitiva”
, na modalidade retroativa, e a nulidade processual por
“ausência de citação pessoal”
. No mérito, sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: a) não agiu com a intenção de matar a vítima, mas afastar
“as injustas agressões”
de sua parte, a resultar na absolvição por legítima defesa; b) deveria ser

desclassificada a conduta para
“lesão corporal seguida de morte”
; c) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 2) a pena deveria ser
“fixada no mínimo legal”
; 3) não possui condições

de
“pagar as custas do processo”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena e concessão do
“benefício de justiça gratuita”
.

Prequestiona o
“art. 5°, XLVI da CRFB; artigo 593, III, alíneas “b, d”, do Código de Processo Penal; Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVIII, alínea c; art. 5°, XLVI da CRFB; artigo 59 do Código Penal”
(ID 236359338).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que deveriam ser
“valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime”
, elevando-se a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Pede o provimento para exasperar a pena-base (ID 236359345).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE e ADRIANO RODRIGUES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 236359346 e 236359349).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PUNIR DO ESTADO EXERCIDO DENTRO DO LIMITE TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO. O PRAZO TRANSCORRIDO NÃO É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. I DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. 1.2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO PESSOALMENTE. VIABILIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. 2. DO MÉRITO. 2.1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR POR NÃO TER SIDO COMPROVADA A INJUSTA AGRESSÃO E O USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO CABIMENTO. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2.3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NOS INCISOS I, III E IV DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE COMPROVOU A PRESENÇA DESSAS ADJETIVADORAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2.4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. REPRIMENDA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSIBILIDADE. OS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU NÃO FORAM VALORADOS ADEQUADAMENTE. MODULADORAS QUE DESBORDAM DO ORDINÁRIO DO TIPO PENAL. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 248096673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,

sob a assertiva de que
“entre a ocorrência do fato, 15/05/2004, e o recebimento da denúncia, 24.05.2007; até a sentença de pronúncia em 14/10/2022 (descontado o período de suspensão dos autos), e da pronúncia até [...] (20/06/2024), o apelante foi submetido a julgamento”
, decorreram mais de 20 (vinte) anos.

Vejamos.

O ato criminoso ocorreu no dia 15.5.2004 (ID 236358247).

A denúncia fora recebida no dia 24.5.2007 (ID 236359150 - fls. 3).

Em 27.11.2007, o Juízo singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional porque o apelante/apelado, citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado nos autos (ID 236359150 - fls. 16).

A suspensão do prazo prescricional foi revogada no dia 20.6.2020, após o apelante/apelado ser preso em Monte Carmelo/MG (ID 236359150 - fls. 63).

Em 14.10.2022 o apelante/apelado foi pronunciado (ID 236359215).

Em 20.6.2024, o Tribunal do Júri condenou o apelante/apelado por
homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão
(ID
236359334
).

O curso do prazo prescricional interrompe-se: 1) pelo recebimento da denúncia; 2) pela pronúncia; 3) pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (CP, art. 117, I, II e IV). Nessas hipóteses,
“todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”
(CP, art. 117, § 2º).

Ocorre que o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs apelação criminal, na qual se pretende a exasperação da pena, de modo que não houve trânsito em julgado para acusação.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença [em concreto], somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do CP (TJMT, AP nº 0004012-67.2009.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2022).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado:

“A prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada na sentença, somente se perfectibiliza na ausência de recurso da acusação ou depois de improvido o seu recurso [...]. Inteligência do art. 110, § 1º, do CP. Precedente.”
(STJ, HC 333588/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2015)

Sob outra ótica, a prescrição da pretensão punitiva,
“antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito”
(TJMT, AP nº 0000930-06.2009.8.11.003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 7.12.2016), qual seja 30 (trinta) anos de reclusão (CP, art. 121, § 2º). No caso, o prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos (CP, art. 109, I).

No contexto, ao considerar os marcos interruptivos da prescrição [data do fato, 15.5.2004; recebimento da denúncia, 24.5.2007; pronúncia do apelante, 14.10.2022], bem como que o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos de 27.11.2007 a 20.6.2020, ou seja, pelo período de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses, por força do artigo 366 do CPP, constata-se que não fora atingido lapso temporal necessário.

Em suma, não se reconhece a alegada prescrição da pretensão punitiva, seja retroativa ou em abstrato.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade processual sob a assertiva de que não fora citado pessoalmente
(ID
235359338).

Vejamos a situação fático-processual do apelante/apelado.

Consta que o homicídio contra a vítima Maria de Lourdes da Silva Sá ocorreu no dia 15.5.2004, por volta das 14h30min.

Em 21.5.2004, o agente policial [Washington L. C. de Moraes], em cumprimento da ordem de serviço expedida pela autoridade policial, informou que o apelante/apelado
“evadiu-se desta cidade e se encontra em um garimpo da região, não sabendo informar”
(ID 236358249 - fls. 17).

Em 17.5.2007, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante/apelado por homicídio qualificado e furto (ID
236358247
)

Em 24.5.2007, o Juízo singular, ao receber a denúncia, determinou a citação do apelante/apelado por edital (ID 236359150 - fls. 3).

Em 27.11.2007, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos porque o apelante/apelado, citado por edital,
“não compareceu para interrogatório judicial e nem constituiu advogado”
(ID 236359150 - fls. 16).

Em 20.6.2020, foi cumprido o mandado de prisão [nº 1061971] em Monte Carmelo/MG (ID 236359150 - fls. 63).

Em 26.6.2020, os advogados constituídos pelo apelante/apelado [Dra. Bruna Luciana Oliveira da Costa – OAB/MG 181.879, Dra. Kelli Luciana Silva Rocha – OAB 188.723, Dr. Kleber Rogério Leocádio – OAB/MG 169.576, Dra. Kenia Tassiana Silva – OAB/MG 193.390], à época, formularam pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juiz da causa.

Em 1º.9.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem [HC nº 1015567-76.2020.8.11.0000] para substituir a prisão por cautelares alternativas (ID 236359172).

Em 1º.10.2020
, a Defesa foi intimada, por meio do diário de justiça eletrônico, para apresentar resposta à acusação, decorrendo o prazo.

Em 26.2.2021, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 236359188).

Em 25.1.2022, foi realizado o interrogatório do apelante/apelado (ID 236359203).

Em 31.3.2022, o novo advogado constituído pelo apelante [Dr. Marcelo Alves Campos - OAB/MT 14762] apresentou alegações finais (ID 236359214).

Em 14.10.2022, o apelante/apelado foi pronunciado (ID 236359215).

Na sessão de julgamento realizada em
20.6.2024
, o apelante/apelado estava representado por seus advogados [Dr. Donivan Da Silva Dias e Dr. Marcelo Alves Campos], sem suscitar qualquer nulidade.

No caso, a suposta nulidade [por ausência de citação pessoal] não foi arguida no momento oportuno [resposta à acusação, alegações finais e sessão plenária do Júri], a atrair a preclusão da matéria, nos termos do art. 406, § 3º, do CPP e art. 571 do CPP (TJMT, AP nº 1005645-26.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 15.8.2023).

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
, esse comportamento
“não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021.

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDF - 29.11.2022).

Noutro giro, a Defesa não aponta qualquer prejuízo pela ausência de citação pessoal do apelante/apelado, o qual foi localizado após 16 (dezesseis) anos, em outro Estado da Federação [Monte Carmelo/MG], ocasião em que constituiu advogado.

Frise-se que o apelante/apelante fora devidamente assistido, nas duas fases do procedimento do Júri, ora por advogado constituído, ora pela Defensoria Pública, que apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva [em primeira e segunda instância], resposta à acusação e alegações finais, bem como acompanharam seus interrogatórios [em audiência de instrução e na sessão de julgamento], inexistindo
“limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, AP nº 1027721-20.2020.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.4.2024).

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Outrossim,
“eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos”
(STJ, AgRg no HC nº 737.669/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022). Igualmente: TJMT, AP nº 1004484-92.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 5.12.2022.

Nesse quadro,
não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de maio de 2004, por volta das 14:30 horas, no interior da residência localizada na Av. Belo Horizonte, em frente a Carvalima Transportes, neste município de Primavera do Leste, o denunciado Adriano Rodrigues, agindo por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, e fazendo uso de uma faca do tipo peixeira [...]

[...] o denunciado Adriano Rodrigues, agindo por vingança pelo fato da vítima ter dele se separado, bem como aproveitando-se da impossibilidade de fuga da vítima, posto que o quarto estava com a porta fechada, fazendo uso de uma faca do tipo “peixeira”, desferiu ao menos 11 (onze) golpes contra a vítima Maria de Lourdes da Silva Sá, atingindo-a nas regiões mamária esquerda, occiptal, cervical, escapular direita, e em toda a face esquerda, impingindo-lhe sofrimento físico desnecessário, culminando por dar causa à sua morte. [...]

Ante o exposto DENUNCIO Adriano Rodrigues, já qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da ofendida), e art. 155, caput, ambos c/c art. 69, todos dos Código Penal [...].”
(Rodrigo Barbosa de Abreu, promotor de Justiça - ID 236358247)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
01- No dia 15 de maio de 2.004, por volta das 14h30min, no interior da residência localizada na Avenida Belo Horizonte, em frente à Carvalima Transportes, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, foram desferidos diversos golpes com uma faca do tipo peixeira contra a vítima MARIA DE LOURDES DA SILVA SÁ, ocasionando sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado ADRIANO RODRIGUES foi o autor desses golpes?

Maioria SIM

03 – O jurado absolve ADRIANO RODRIGUES?

Maioria NÃO

04- O acusado ADRIANO RODRIGUES agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

Maioria NÃO

05 - O acusado ADRIANO RODRIGUES agiu por motivo torpe, eis que movido por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima?

Maioria SIM

06 - O acusado ADRIANO RODRIGUES cometeu o crime utilizando-se de meio cruel, consistente em ter desferido diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento?

Maioria SIM

07 - O acusado ADRIANO RODRIGUES agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima eis que esta se encontrava no interior da casa do pronunciado, sem chance de fuga, prejudicando-lhe as possibilidades de defesa?

Maioria SIM
”
(ID 236359335 – fls. 11/12)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, atento à soberania do veredito do Egrégio Conselho de Sentença, julgo procedente o pedido, a fim de condenar ADRIANO RODRIGUES, qualificado nos autos, nas penas do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 12 anos de reclusão.

Segunda Fase

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença três qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e as demais serão consideradas como agravantes (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Assim, considerando a existência de outras duas qualificadoras consideradas como agravantes, aumento a pena em 1/6 da pena base para cada uma delas, perfazendo a pena intermediária de 16 anos de reclusão.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Pena Final

Assim, perfaz-se o total de 16 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33, §2º, “a” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I do CP. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 236359334)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Exame Necroscópico (ID 236358249), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 236358249 - fls. 5/6), Certidão de Óbito (ID 236358249 - fls. 7) e Auto de Exibição e Apreensão (ID 236358249 - fls. 9), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Andréa Rodrigues
(ID 236358249 - fls. 23/25),
Udinéia Alves da Costa Soares
(ID 236358249 - fls. 29/31), Manoel da Souza Silva (ID 236358249 - fls. 35/37),
Aurir Fernandes Costa
(ID 236358249 - fls. 41/43),
Maria Dias Wanderley
(ID 236358249 - fls. 49/51),
Anderson Sampaio
(ID 236358249 - fls. 53/55),

Nilton Rodrigues da Silva (ID 236358249 - fls. 61/63), e realizada a qualificação indireta do apelante (ID 236358249).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Gezabel Aguiar Lopes, José Orlando de Sá, Maria Dias Wanderley, Aurir Fernandes Costa, Udinéia Alves da Costa Soares e Andréa Rodrigues, bem como o interrogatório do
apelante
(Relatório de Mídias -
ID 236359202).

Na sessão plenária, ouviram-se
Andréa Rodrigues, Anderson Sampaio, Lourdes Auxiliadora Souza Marques, Maria Dias Wanderley, Marilza da Silva, Gezabel Aguiar Lopes
e o apelante (Relatório de Mídias - ID 236359336).

Passa-se à análise conjunta dos recursos, haja vista a identidade de pedidos das partes quanto à dosimetria.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 15.5.2004, por volta das 14h30min, na residência situada à avenida Belo Horizonte, em frente à Carvalima Transportes, no município de Primavera do Leste/MT, ADRIANO RODRIGUES [apelante/apelado] desferiu 9 (nove) golpes de faca [tipo peixeira] contra a vítima Maria de Lourdes da Silva Sá, resultando em sua morte.

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima
“sofreu diversos golpes com uma faca tipo peixeira”
ocasionando sua morte; o apelante foi o
“autor desses golpes”
; não o absolveu (Quesitos 1, 2 e 3). Além disso, entenderam que o apelante não
“agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”
; agiu por motivo torpe; cometeu o crime com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (Quesitos 4, 5, 6 e 7).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações de Nilton Rodrigues da Silva, policial militar, no sentido de que os familiares do próprio apelante/apelado relataram que ele ameaçava a vítima de morte
“caso não voltasse para ele”
.

Atente-se que o depoimento de José Orlando de Sá, pai da vítima, corrobora essa narrativa, ao afirmar que, após o apelante/apelado e a vítima se separarem, sua filha revelou que ele a procurava e dizia que
“usaria um revólver para matá-la”
, e também o mataria, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência em razão das ameaças de morte (ID 34435093 - fls. 50). Manoel de Souza Silva, tio da vítima, também narrou ter conhecimento que o apelante/apelado a ameaçava de morte.

Destaca-se que a maioria dos golpes [7 (sete)] foram desferidos na região da cabeça da vítima [laudo pericial - ID 236358249], o que não permite afastar o dolo de matar.

No caso, o Conselho de Sentença não acolheu a versão do apelante/apelado de que teria agido para repelir injusta agressão atual/iminente, usando moderadamente dos meios necessários [legítima defesa] - (3º Quesito).

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014), o que não se verifica diante de 9 (nove) golpes de faca.

Na essência, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024; TJMT, AP nº 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2024), notadamente se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), aquela exposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau.

Segue-se o Enunciado Criminal 13 do TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Em relação à tese desclassificatória de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, constata-se da ata de julgamento que não fora submetida ao Conselho de Sentença.

Se a pretensão do apelante/apelado revela inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação por esta e. Câmara, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista (TJMT, Ap nº 6387/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.12.2014).

Nessa linha, anote-se o seguinte julgado:

“Não se conhece do recurso de apelação calcado na tese exclusiva de inimputabilidade do acusado, se tal alegação não foi ventilada em plenário e submetida à apreciação dos jurados. Não se pode tolerar inovação recursal em sede de apelação criminal interposta contra condenação proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular, supressão de instância e ofensa ao princípio do devido processo legal.”
(TJMG, APR: 10058150017703001 - Relator: Catta Preta - Segunda Câmara Criminal - 3.11.2022)

De toda sorte, a intenção de matar foi avaliada pelos jurados ao reconhecerem que o apelante/apelado praticou homicídio qualificado em face da vítima Maria de Lourdes da Silva Sá, de modo a exaurir a análise do fato como crime doloso contra a vida e não à integridade física da vítima.

No tocante às qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que a motivação do homicídio foi torpe, devido ao
“ciúme”
e
“sentimento de posse que nutria”
(5º Quesito), haja vista que o apelante/apelado não aceitava o término do relacionamento amoroso.

A decisão dos jurados tem respaldo
nos depoimentos prestados, em ambas as fases da persecução penal, pelas testemunhas/informantes Nilton Rodrigues da Silva e José Orlando de Sá, as quais
foram uníssonas ao relatar que desde que a vítima e o apelante/apelado terminaram o relacionamento amoroso ele não aceitava a situação. Alia-se às declarações de Andréa Rodrigues [irmã do apelante/apelado], no sentido de que
“pelo fato dos pais da vítima não concordarem com o relacionamento, o casal acabou se separando; na época dos fatos, estavam se reconciliando”
,
a corroborar o sentimento de posse que o apelante/apelado nutria pela vítima.

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme qualifica o motivo torpe, não sendo possível se afastar a conclusão positiva, ao menos que a prova seja manifestamente improcedente (AREsp 1128138/MG). (TJ-SP - APR: 00062889320178260510 SP 0006288-93.2017.8.26.0510, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 22/01/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).”
(AP nº 0007797-90.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2024)

No que se refere ao meio cruel, verifica-se que o apelante/apelado deferiu vários golpes de faca [9 (nove)],
“causando-lhe intendo e desnecessário sofrimento”
(6º Quesito).

Ressalte-se que 7 (sete) golpes foram desferidos na região da cabeça da vítima e também fora atingida a região do tórax, do lado esquerdo, causando morte por Anemia Aguda (hemorragia) causada por instrumento perfuro cortante, conforme Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 236358249). Veja-se:

A reiteração de golpes próximos a órgãos vitais [cérebro e coração] denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP nº 0000237-21.2005.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019).

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os Jurados consideraram que a vítima se encontrava no interior da residência do apelante/apelado, sendo trancada no imóvel, impossibilitando que saísse do local,
“prejudicando-lhe as possibilidades de defesa”
(7º Quesito).

Essa dinâmica encontra suporte no depoimento da testemunha
Andréa Rodrigues
[irmã do apelante/apelado], a qual descreveu, em plenário, que ao passar em frente à residência de seu irmão viu a luz acesa e a porta entreaberta, sendo que, ao se aproximar, constatou que a porta estava trancada [corrrente e cadeado] e avistou a vítima caída ao chão e uma “poça de sangue”.

Consoante ressaltado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“a vítima Maria de Lourdes estava deitada em um colchão no quarto, inclusive com o corpo parcialmente coberto, o que demonstra que estava em tal situação ao ser agredida, e após ser morta pelo apelante ADRIANO, foi deixada trancada dentro do quarto do mesmo”
(ID 236359346 - fls. 24), a demonstrar que não teve chance de defesa, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021). Vide:

Noutra ótica, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser consideradas contrárias às provas produzidas
“quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro, a submissão do apelante/apelado a novo julgamento afigura-se injustificável.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Conforme bem ponderado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau [apelante], a pena basilar deve ser exasperada com base em
“elementos concretos”
.

As circunstâncias do crime seriam negativas porque, após o homicídio, o apelante/apelado trancou a porta da residência onde o corpo da vítima se encontrava, “retardando a localização” e “facilitando a fuga”.

Todavia, pelas declarações da testemunha
Andréa Rodrigues
[irmã do apelante/apelado], deparou-se com a vítima caída ao chão [sem vida] no momento em que passou em frente a casa e a avistou pela porta entreaberta, embora estivesse trancada, ocasião em que pediu socorro.

Observa-se que o fato de o apelante/apelado ter trancado a porta não obstou que terceiro encontrasse o corpo da vítima, bem como não influiu na fuga, haja vista que poderia ter foragido trancando ou não a casa.

Desse modo, inviável considerar essa circunstância judicial como negativa.

Por outro lado, as consequências do homicídio extrapolaram o “normal” previsto pela espécie, visto que a vítima era jovem e deixou dois filhos órfãos.

O c. STJ firmou o entendimento de que
“o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(AgRg no HC nº 334.899/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2020), especialmente porque a vítima possuía 24 (vinte e quatro) anos de idade à época.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.”
(AP nº 0004986-70.2019.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2022)

Não bastasse, a i. PGJ bem ponderou que o homicídio
“resultou

na orfandade de duas crianças de tenra idade, sendo elas a filha do réu com a vítima, que tinha 5 anos de idade à época dos fatos, e um filho mais novo, de outro relacionamento”
(ID 248096673), indicando julgado do c. STJ sobre o tema (AgRg no REsp 1616691/TO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 18.11.2016).

Sobre a fração, o c. STJ considera proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto),
“para cada vetorial desfavorecida”
(STJ, HC 464.591/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019).

Assim sendo, presente uma circunstância judicial desfavorável [consequências do crime], readéqua-se a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juiz-Presidente utilizou as duas qualificadoras sobressalentes, reconhecidas pelos jurados, como agravantes, quais sejam, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “a” e “c”), elevando a pena provisória em 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Ressalte-se que a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime [motivo torpe],
“enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas”
(STJ, AgRg no HC nº 887.263/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.4.2024).

A respeito do patamar de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023), premissa observada pelo Juiz-Presidente.

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, totalizando-se a pena final em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Logo, não se conhece o recurso nesse ponto.

Com essas considerações:

1)

recurso defensivo
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

2)

recurso ministerial
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de

ADRIANO RODRIGUES a 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025